Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0712973-03.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO Agravante(s): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COIVANCA SQS 103 BL J Agravado(as): ESPÓLIO DE WAGNER VIEIRA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. O ora impetrante, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COIVANCA SQS 103 BL J, após decisão não conhecendo do recurso por manifesta inadmissibilidade, ID 73482060, na forma do art. 932, III, CPC, diante de ato judicial que não se encontra no rol taxativo do art. 1015, CPC; uma vez que o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade (diante da previsão expressa de cabimento para rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, inciso V, art. 1015, CPC), não havendo que se falar em interpretação extensiva ou urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; interpôs Agravo Interno (ID 74391058, págs. 1-5) relatando modificação patrimonial relevante. Em suas razões (ID 74391058, págs. 1-5) relata que o processo principal já se encontrava com sentença transitada em julgado, inexistindo possibilidade de apelação ou de outra via recursal que permitisse discutir a matéria, sendo o agravo a única via adequada para impugnar a decisão, mas sabendo que o rol do art. 1015, V, do CPC, não contempla tal admissibilidade. RESSALTA que a ação principal já se encontra com sentença transitada em julgado, e por isso no seu entender é cabível o agravo de instrumento com aplicação da teoria da taxatividade mitigada, na forma do julgamento do Tema 988/STJ; ressalta ainda a inexistência de possibilidade de revisão da matéria em apelação futura ante o trânsito em julgado da sentença. Requer seja reformada a decisão com o conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento para que se analise o mérito da apontada controvérsia, pugnando seja provido em seu julgamento. A decisão impugnada é clara e reconheceu a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, na forma do art. 932, III, do CPC. Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça o ora agravante a utilidade da medida, na via estreita escolhida, à luz do previsto nos artigos 502, 505, 507 e 508, do CPC, e ainda o previsto no art. 966, do CPC, referente à Ação Rescisória, atentando AINDA para o previsto no art. 1021, §§4o e 5o, do mesmo Codex: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator